Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703657-27.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A APELADO: CLEONICE PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por ACJ – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A., tendo em vista o disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 23463209). Contrarrazões apresentadas (ID no 23463211). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2021 17:29:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator